Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-36.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE CULMINOU NO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONCEDIDO A AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE CULMINOU NO CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONCEDIDO A AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRETENSÃO DA RECORRENTE DIRECIONADA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, OU UTILIZAÇÃO DE TAIS QUANTIAS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA E QUE DEVE SER TIDA COMO PLENAMENTE REGULAR, O QUE AFASTA PRETENSÃO DIRIGIDA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OS VALORES JÁ PAGOS - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.